Tribunal: TJPA
Processo: 0000903-94.2012.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000903-94.2012.8.14.0019

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAFAEL OEIRAS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00009039420128140019

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL OEIRAS CAMPOS
(DEFENSOR PÚBLICO: ADALBERTO DA MOTA SOUTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – PENA BASE MANTIDA. Fa
cultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
A lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00009039420128140019

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL OEIRAS CAMPOS
(DEFENSOR PÚBLICO: ADALBERTO DA MOTA SOUTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Curuçá/Terra Alta, que após o Conselho de Sentença reconhecer a responsabilidade criminal do Apelado RAFAEL OEIRAS CAMPOS pelo crime de homicídio doloso qualificado, na pessoa da vítima OZEIAS RIBEIRO DE ARAÚJO, previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, fixou-lhe a pena de 13 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, absolvendo-o do crime descrito

no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP com relação à vítima
IRANICE NUNES DE LIMA.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na noite do dia 15.07.12, por volta das 23h, transcorria um bingo dançante no estabelecimento comercial denominado “Clube Sol Nascente” situado na localidade “Mocajubinha” na zona rural do município de Terra Alta/Pa no qual estava presente o ora denunciado. Em dado momento, o acusado envolveu-se numa confusão na qual chegou a jogar cerveja no rosto de uma das organizadoras do evento, fato que motivou sua retirada do local não sem antes oferecer grande resistência, o que exigiu emprego de força física. Após retirar-se da festa, o acusado passou a discutir com a vítima OZEIAS RIBEIRO ARAÚJO, sendo que, logo após, envolveu-se na discussão o irmão do réu identificado como JOSÉ ADAILSON OEIRAS CAMPOS. Ato contínuo, o acusado saiu do local, dirigindo-se até sua residência, de lá retornando para a referida festa armado com terçado e, sorrateiramente, aproximou-se da vítima OZEIAS RIBEIRO ARAÚJO, aproveitando que esta ainda discutia com JOSÉ ADAILSON OEIRAS CAMPOS e atingiu-a na altura do pescoço produzindo-lhes as lesões que o levaram a óbito. Em seguida, surgiu IRANICE NUNES DE LIMA, esposa da vítima que assistia a tudo de certa distância, a qual, a o tentar socorrer seu marido, foi também atacada pelo acusado que tentou lhe cortar com o mesmo terçado, porém conseguiu se esquivar, sendo atingida com leve golpe em suas costas. Após os crimes, acusado e seu indigitado irmão evadiram-se do local tomando rumo ignorado. Ao tomar conhecimento do fato, a autoridade policial, logo após, saiu em diligência, vindo a encontrar o acusado que foi conduzido até a DEPOL (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 28 de agosto de 2012, ID-7806525.

Aponta o Apelante, Ministério Público, a ocorrência de
erro in procedendo
cometido pelo Juízo
a quo.
Aduz que o MM. Juízo fixou a pena base apenas em 14 anos de reclusão, apesar de ter reconhecido como desfavoráveis cinco circunstâncias do art. 59 do CP, o que se mostra inadequado, devendo a decisão ser reformada. Ressalta que o crime foi cometido com extrema violência, sendo bárbara e vil a forma como o réu ceifou a vida da vítima. Alega que a pena base deveria ter sido fixada em patamar superior, pugnando pelo seu aumento. Requer a reforma da decisão, procedendo ao justo e proporcional aumento da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do Apelo, ID-7806550.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00009039420128140019

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL OEIRAS CAMPOS

(DEFENSOR PÚBLICO: ADALBERTO DA MOTA SOUTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Curuçá/Terra Alta, que após o Conselho de Sentença reconhecer a responsabilidade criminal do Apelado RAFAEL OEIRAS CAMPOS pelo crime de homicídio doloso qualificado, na pessoa da vítima OZEIAS RIBEIRO DE ARAÚJO, previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, fixou-lhe a pena de 13 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, absolvendo-o do crime descrito

no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP com relação à vítima
IRANICE NUNES DE LIMA.

Aponta o Apelante, Ministério Público, a ocorrência de
erro in procedendo
cometido pelo Juízo
a quo.
Aduz que o MM. Juízo fixou a pena base apenas em 14 anos de reclusão, apesar de ter reconhecido como desfavoráveis cinco circunstâncias do art. 59 do CP, o que se mostra inadequado, devendo a decisão ser reformada. Ressalta que o crime foi cometido com extrema violência, sendo bárbara e vil a forma como o réu ceifou a vida da vítima. Alega que a pena base deveria ter sido fixada em patamar superior, pugnando pelo seu aumento. Requer a reforma da decisão, procedendo ao justo e proporcional aumento da pena.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena, pelo que considero as demais questões superadas nos autos. Sendo assim, me atenho a sua análise.

A pena base foi fixada em 14 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

A
culpabilidade
se mostra
exacerbada, sendo o réu imputável, tendo consciência da ilicitude do fato e sendo-lhe exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Importante ressaltar que a culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, sua reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso em questão.
In casu
, o réu agiu violentamente e de forma perversa ao atacar a vítima com golpes de terçado. Mantenho-a como circunstância negativa. Desfavoráveis também os
motivos do crime
, tendo em vista que o réu foi retirado do “Clube Sol Nascente” onde estava acontecendo um bingo dançante e onde chegou a jogar cerveja no rosto de uma das organizadoras do evento, o que fez com que fosse retirado do local, a seu contragosto, voltando já armado com um terçado. A
circunstância
deve ser mantida como negativa, eis que ao se aproximar da vítima, o fez de forma sorrateira, se aproveitando de sua distração para lhe aplicar um golpe no pescoço, demonstrando extrema frieza e premeditação. As
consequências
demonstram extrema gravidade, diante da eliminação prematura de uma vida humana, deixando sua mulher viúva e traumatizada, eis que também se encontrava no local dos fatos, tendo presenciado o crime.

Desta forma, tenho como correta a pena base fixada em 14 anos de reclusão diante da presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu. Ademais,
o legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda
. Ressalto que a lei não estabeleceu um critério rígido para o aumento da pena base por cada circunstância judicial avaliada.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...) A lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada.
Ele é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.
A diversidade e as variações infinitas do comportamento humano não se submetem a uma medição fracionária exata e inflexível." (TJDF -
unânime, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017
) (DESTAQUEI)

“
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena."
(STF – HC 144341 AgR/CE)

Sendo assim, não há que se falar em elevação da pena base.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a atenuante de confissão espontânea, ID-7806536, bem como a redução da pena em 1 (um) ano, restando 13 anos de reclusão. Inexistem agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 13 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022